Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735356-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA PERPÉTUA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 14.454/2022. CONCESSÃO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a operadora de plano de saúde não é obrigada a patrocinar tratamento não constante no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quando existe terapêutica eficaz, efetiva e segura. 2. O tratamento submetido ao paciente é de responsabilidade do seu médico assistente, possuidor de autonomia para indicar a terapêutica mais adequada. Incabível a ingerência da operadora de plano de saúde sobre a prescrição realizada. 3. A Lei n. 14.454/2022 determina que a operadora de plano de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando preenchidos certos requisitos devidamente demonstrados, ainda que a terapêutica não esteja inserida no rol mínimo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. O tratamento que possui comprovação de eficácia a partir das ciências da saúde, baseia-se em evidências científicas e plano terapêutico detalhado por entidade de notória especialização na área médica atende aos requisitos impostos pelo art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Lei n. 14.454/2022. 5. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento de produção de prova pericial e de expedição de ofício à ANS ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de ser necessário o pronunciamento da agência reguladora para fins de constatação da obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, argumentando que cabe às operadoras a observância do rol de procedimento e eventos em saúde, na medida em que constituem referência básica para cobertura assistencial, possuindo, inclusive, a faculdade nessa ampliação, desde que observados parâmetros mínimos previstos. Afirma que o rol publicado pela ANS é taxativo, não estando a operadora obrigada a custear tratamento que nele não esteja inserido. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.932 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 44071997). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025